Tribunal: TJDFT
Processo: 0712300-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA (NO MÍNIMO, DUAS VEZES) E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (DIVERSAS VEZES). DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REITERADOS DESCUMPRIMENTOS DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E DA MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva nos termos do que dispõe o artigo 313, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, não se verifica ilegalidade nas decisões de decretação da prisão preventiva e de indeferimento do pedido de revogação, pois se mostram fundamentadas na gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, em fatores de risco que indicam o efetivo perigo de reiteração em infrações contra a ex-companheira, diante do histórico de violência doméstica contra a mulher, dos reiterados descumprimentos das medidas protetivas e na prática de novas ameaças.
2. As circunstâncias do delito, em que o paciente, em tese, lesionou e ameaçou sua ex-companheira, ao dirigir-se ao consultório odontológico da vítima, iniciar uma discussão com ela, xingando-a e ameaçando matá-la, além de agredi-la com socos no ombro e no punho e empurrá-la contra a parede, sucedidas de descumprimentos das medidas protetivas e da prática de novas ameaças revelam a insuficiência das medidas protetivas de urgência isoladamente aplicadas.
3. O caso dos autos revela a necessidade e a adequação da prisão preventiva, diante da insuficiência das medidas protetivas e cautelares diversas anteriormente deferidas para assegurar a ordem pública e a integridade da ofendida, pois o paciente estava descumprindo as decisões judiciais, voltando a aproximar-se e a entrar em contato com a vítima e a reiterar na prática de ameaças contra a ex-companheira, além de não dar cumprimento à medida cautelar de monitoramento eletrônico, uma vez que deixou de comparecer ao CIME para instalação da tornozeleira, bem como por não ter entregue as chaves do consultório da vítima.
4. Não se verifica desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente diante da necessidade de designação de data para audiência em continuação para o dia 17/05/2021, pois o ato será para a oitiva de testemunha da Defesa e possivelmente o cúmulo material das penas dos delitos de lesão corporal, ameaca (duas vezes, no mínimo) e descumprimento de medida protetiva diversas vezes) não ficará no mínimo legal, por se tratar de paciente reincidente.
5. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.